Tribunal: STF
Processo: ADI 495
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art.
3º e parágrafo 1º do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição do Estado do Piauí. Garantia a servidores civis
estaduais, que ingressaram até seis meses antes da Constituição do
Estado, inclusive a título de serviços prestados, de não serem
"demitidos", salvo se não aprovados em concurso público a que forem
submetidos. 3. Alegação de ofensa ao art. 37, II, da Constituição de
1988, e ao art. 19, do ADCT da mesma Carta Política. 4. Relevância
dos fundamentos da inicial. "Periculum in mora" caracterizado.
Precedentes do STF, sobre matéria semelhante, nas ADINs. 289, 251 e
125. 5. Reconhecida a invalidade da estabilidade excepcional
definida no art. 3º do ADCT da Carta piauiense. Declarada, em
conseqüência, a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do aludido
artigo 3º. 6. Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do art. 3º e seus parágrafos 1º e 2º do ADCT
da Constituição do Estado do Piauí.